Tribunal: TJES
Processo: 0003925-70.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003925-70.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO LOURENCO CHAVES

APELADO: TANIA VEICULOS DBR AGENCIAMENTO DE VEICULOS LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante insurge-se apenas contra a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, sustentando ser beneficiário da assistência judiciária gratuita e requerendo a isenção ou suspensão de sua exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, mesmo em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito; e
(ii) estabelecer se, reconhecida a gratuidade de justiça, as verbas de sucumbência devem ter sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em custas e honorários é devida quando a parte autora dá causa à instauração e extinção do processo, em observância ao princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A fixação dos honorários em favor do patrono da parte ré citada e que apresentou defesa é legítima, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, uma vez que houve efetiva atuação processual e gasto de recursos.

O benefício da gratuidade da justiça, uma vez deferido e não revogado, mantém eficácia em todas as fases do processo, abrangendo a fase de cumprimento das verbas sucumbenciais.

Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, só podendo ser executadas se comprovada, em até cinco anos, a modificação da situação econômica do devedor.

Assim, embora subsista a condenação às verbas de sucumbência, a sentença deve ser reformada para incluir a ressalva de suspensão da exigibilidade, em conformidade com o dispositivo legal mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O autor que dá causa à extinção do processo sem resolução do mérito responde pelas custas e honorários, conforme o princípio da causalidade.

O deferimento da gratuidade de justiça não exonera o beneficiário das verbas de sucumbência, mas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A suspensão da exigibilidade das custas e honorários de sucumbência deve ser expressamente reconhecida, permanecendo condicionada à alteração da situação econômica do beneficiário pelo prazo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes expressamente citados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003925-70.2014.8.08.0048

APELANTE: ROGÉRIO LOURENÇO CHAVES

APELADO: CARVOLI LITORAL AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 16448367, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da presente “Ação Indenizatória” ajuizada por Rogério Lourenço Chaves em desfavor de Tânia Veículos DBR Agenciamento de Veículos Ltda-ME, Madri Motors Comércio de Veículos Ltda e Carvolli Litoral Autopeças e Acessórios Ltda, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do CPC), condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 16448368) o Apelante sustenta que a sentença não deveria lhe impor qualquer ônus, visto ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo que tal benefício deve isentá-lo do pagamento ou, no mínimo, suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
in totum
no que tange à imposição de custas e honorários.

Pois bem. No presente caso, a parte autora (ora recorrente), após tramitação processual prolongada sem sucesso na localização e citação de todos os litisconsortes passivos necessários, postulou a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Atendendo ao pleito autoral, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; todavia, condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, sem ressalva quanto à gratuidade de justiça previamente deferida.

Considerando que a segunda requerida, Carvoli Litoral Autopeças e Acessórios Ltda, foi devidamente citada e compareceu aos autos para apresentar contestação, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono encontra amparo no princípio da causalidade e na legislação processual civil que regula a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Se o Apelante deu causa à instauração do processo e, posteriormente, motivou sua extinção por não sanar o vício processual referente à citação de todos os litisconsortes, é tecnicamente correto que ele arque com os custos gerados à parte adversa que cumpriu seu dever.

Assim, a sentença deve ser mantida na parte em que estabeleceu a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em benefício do patrono da requerida devidamente citada.

Superada a análise sobre a correta imposição da condenação sucumbencial, passa-se ao ponto central do recurso, que é a suspensão da exigibilidade dessas verbas em decorrência do benefício da Assistência Judiciária Gratuita deferido ao Apelante.

Conforme se extrai da análise dos autos, o MM Juiz
a qu
o deferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte autora (ora recorrente) através da Decisão de fl. 25.

O benefício concedido em primeira instância ostenta presunção de veracidade da insuficiência de recursos e, uma vez não revogado, mantém-se eficaz para todos os atos do processo, inclusive para a fase de execução da sucumbência.

O Código de Processo Civil, ao tratar dos dispositivos relativos à gratuidade da justiça, estabeleceu de forma clara os limites e os efeitos do benefício sobre as obrigações sucumbenciais do beneficiário que restou vencido, mesmo que de forma formal, como ocorre na extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nestes termos, é fundamental sublinhar que a gratuidade não implica a total exoneração das verbas de sucumbência, mas sim a suspensão da sua exigibilidade, resguardando o direito à contraprestação do patrono vencedor para o caso de alteração da fortuna do devedor.

Sobre o tema, assim dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil: “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
.

Assim, a condição suspensiva de exigibilidade opera
ex lege
e deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, sempre que o sucumbente detiver o
status
de beneficiário da assistência judiciária.

Considerando que o Apelante demonstrou ter o benefício da assistência judiciária gratuita deferido em seu favor, bem como que não houve revogação dessa benesse durante a instrução processual, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados na sentença deve, obrigatoriamente, ser acompanhada da expressa ressalva de suspensão da exigibilidade, nos termos do comando legal do artigo 98, § 3º do CPC, acima citado.

O provimento do recurso, portanto, se impõe para aprimorar o dispositivo sentencial, adequando-o à situação jurídica do Apelante.

Em outros termos: o recorrente continua legalmente obrigado ao pagamento, mas o cumprimento dessa obrigação fica postergado e condicionado à demonstração, pelo credor, de que sua situação econômica melhorou a ponto de permitir o adimplemento sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, sob pena de extinção da obrigação após o decurso do prazo de cinco anos.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença exclusivamente na parte relativa à condenação sucumbencial, determinando que as obrigações decorrentes das custas processuais e dos honorários advocatícios fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo improrrogável de 5 (cinco) anos, nos exatos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.